Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735096-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), em especial, mediante juntada dos extratos bancários dos últimos três meses, ou, ainda, recolha o preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator